Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701788-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SEMAIAS DA COSTA SANTOS D E C I S Ã O Em despacho constante do ID 22632101, essa relatoria concitou a parte Agravante a se manifestar, esclarecendo, com precisão, quais são as partes processuais (agravante e agravado), bem como a qual processo de origem o presente recurso se refere, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Isso porque, em sua inicial de agravo, constava em uma folha timbrada do Banco Itaú a menção ao Banco Santander S.A. como Agravante, Leonardo Ferreira da Silva como Agravado, bem como o processo 0708129-74.2020.8.07.0003 o feito em que a decisão estava sendo impugnada. Na petição constante do ID 2274337 houve a suposta retificação para fazer constar o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A como Agravante, LEONARDO FERREIRA DA SILVA como Agravado e o processo 0708129-74.2020.8.07.0003. Contrastando, contudo, com o feito na origem, acessado pelo sistema do PJe, observou-se se tratar de Banco Itaucard S.A. e SEMAIAS DA COSTA SANTOS as partes envolvidas, bem como os autos de origem 0710298-25.2020.8.07.0006 o feito em que se encontra, em tese, o ponto central de discussão. É o relatório. DECIDO. Antes, porém, da análise meritória, cumpre apreciar a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista a determinação desse Juízo para a regularização de aspectos formais mínimos do agravo de instrumento, a saber: (i) regularização do polo passivo do presente feito, (ii) especificação do processo no qual incide o presente agravo. O Agravante, diante do despacho constante no ID 22632101, apontou, em sua peça constante do ID 2274337, o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A como Agravante, LEONARDO FERREIRA DA SILVA como Agravado e o processo 0708129-74.2020.8.07.0003. Ao observar a peça inicial do Agravante, o que explicitamente se encontra ausente é a identificação dos polos ativo e passivo, razão pela qual o cumprimento versava sobre tal exigência, sem muito esforço hermenêutico. Verifica-se, assim, que não houve o cumprimento do despacho em sua integralidade, uma vez que, concitada a esclarecer quais são as partes e o processo, a parte peticionou elencando pessoas naturais e jurídicas totalmente estranhas ao presente processo, além de um feito igualmente distinto do que está sendo trazido à apreciação dessa Relatoria. O Art. 1.016 do CPC aponta, em caráter cogente, a necessidade de pontual identificação dos nomes das partes, sendo ônus da parte realizar esse mister, de plano e pronto, quando da interposição do agravo. A propósito, eis a redação do dispositivo citado: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos) No caso em tela, a parte, além de não haver identificado pontualmente partes e processo, quando fora concitada a assim fazê-lo, não o fez, novamente, descumprindo, assim, a determinação judicial para tanto. Com isso, observa-se que a petição inicial de agravo de instrumento não traz a delimitação das partes, não uma, mas em duas ocasiões distintas, não obedecendo, assim, o que preceitua o art. 1.016, I do CPC, não colacionado a identificação das partes, o processo, faltando-lhe, portanto, pressuposto formal de admissibilidade, tratando-se de óbice intransponível. Assim, em face da ausência de manifestação da parte Agravante, não conheço do agravo de instrumento interposto, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e se intimem. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 11:45:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador